Tribunal: TJSP
Processo: 1018838-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte – Incidência sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais – Posição preponderante na jurisprudência – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE entre outras – Configuração de

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte – Incidência sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais – Posição preponderante na jurisprudência – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE entre outras – Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo da sexta-parte – Bônus mérito, entre outros, vantagens não incorporáveis que integram a base de cálculo da sexta-parte apenas enquanto efetivamente recebidas – Vantagens eventuais que se configuram como aquelas que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral – Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal – Remessa necessária e recurso fazendário não providos – Apelação da parte autora parcialmente provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca afastada – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.